Tribunal: STF
Processo: HC 251069
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Fabiano Silveira dos Santos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. ANIMUS NECANDI. DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CASSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Não há violação do art. 619 do CPP quando o acórdão enfrenta todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, adotando, no entanto, solução jurídica contrária aos interesses do agravante. 



    2. Conforme orientação da Terceira Seção do STJ, a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos autos, segundo o Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, III, "d", do CPP), não viola a soberania dos veredictos.



    3. Tendo o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, concluído que o Conselho de Sentença decidiu de forma absolutamente divorciada dos fatos e provas colhidos nos autos, a alteração do acórdão demandaria amplo revolvimento de provas, o que não se admite na via do recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ. 



    4. Agravo regimental improvido.



    (REsp 1.906.305 AgRg, ministro Olindo Menezes - desembargador convocado do TRF 1ª Região)



    Em suas razões, a parte impetrante pleiteia, em síntese “a manutenção da decisão do Conselho de Sentença que desclassificou a conduta do impetrante.“.



    É o relatório. Decido. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, assim se manifestou o ato dito coator:



    Como se observa, o Tribunal local, por maioria, entendeu que o verecdito desclassificatório do Tribunal do Júri seria completamente contrário à prova dos autos, e, por tal razão determinou que o recorrido fosse novamente submetido à julgamento pelo Conselho de Sentença. 



    Nos termos da jurisprudência da Corte, a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos autos, segundo o Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, III, "d", do CPP), não viola a soberania dos veredictos. Desconstituir tal conclusão encontra obstáculo na Súm. 7/STJ, veja-se: (grifei)



    Nesse mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que a “determinação para que o Tribunal do Júri realize novo julgamento, na hipótese prevista no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, não constitui violação à soberania dos veredictos” (RHC 118.656, ministro Ricardo Lewandowski). 



    Ademais, para o acolhimento da tese defensiva – legalidade da decisão dos jurados que concluiu pela desclassificação da conduta –, demandaria indispensável reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à corte de origem a concluir pela falta de amparo desta conclusão nas provas encartadas aos autos, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO, QUADRILHA E FUGA DE PESSOA PRESA. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DO VEREDITO: IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPRÓPRIO NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.



    1. A determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri não contraria o princípio constitucional da soberania dos vereditos quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos. Precedentes.



    [...]



    3. Concluir que o julgamento do Tribunal do Júri que absolveu o Paciente do crime de tentativa de homicídio e o condenou pelos crimes de quadrilha e fuga de pessoa presa não teria sido contrário à prova dos autos impõe, na espécie vertente, revolvimento do conjunto probatório, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus.



    4. A alegação dos Impetrantes de que a decisão do Superior Tribunal de Justiça seria “mais prejudicial” ao Paciente não é suficiente para justificar a concessão da ordem, ainda mais quando se verifica que será renovada a oportunidade de buscar a absolvição do Paciente pelos crimes de quadrilha e de fuga de pessoa presa; e mesmo na eventualidade de nova condenação, a pena dos crimes de quadrilha e de fuga de pessoa presa não ultrapassará a dosimetria estabelecida no primeiro julgamento.



    5. Ordem denegada.



    (HC 113.627 AgR, ministra Cármen Lúcia – grifei)



    PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, ART. 121, § 2º, V). PACIENTE ABSOLVIDO. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOB FUNDAMENTO DE QUE A ABSOLVIÇÃO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL POPULAR. RESPEITADA A SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE LINGUAGEM. ORDEM DENEGADA.



    1. O princípio constitucional da soberania dos veredictos quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos não é violado pela determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri . (Precedentes: HC 104301/ES, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 04/03/2011; HC 76994/RJ, Rel. Ministro MAURÍCIO CORRÊA, SEGUNDA TURMA, DJ 26/06/1998; HC 102004/ES, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 08/02/2011; e HC 94052/PR, Rel. Ministro EROS GRAU, SEGUNDA TURMA, DJe 14/08/2009).



    [...]



    3. A doutrina do tema assenta, verbis: “(...) a simples existência de apelação voltando ao questionamento da decisão dos jurados não constitui, por si só, ofensa ao princípio constitucional da soberania dos veredictos; ao contrário, harmonizam-se os princípios, consagrando-se na hipótese o duplo grau de jurisdição. Além do mais, a Constituição menciona haver soberania dos veredictos, não querendo dizer que exista um só. A isso, devemos acrescentar que os jurados, como seres humanos que são, podem errar e nada impede que o tribunal reveja a decisão, impondo a necessidade de se fazer um novo julgamento. Isto não significa que o juiz togado substituirá o jurado na tarefa de dar a última palavra quanto ao crime doloso contra a vida que lhe for apresentado para julgamento. Por isso, dando provimento ao recurso, por ter o júri decidido contra a prova dos autos, cabe ao Tribunal Popular proferir uma outra decisão. Esta, sim, torna-se soberana.” (in Nucci , Guilherme de Souza - Manual de Processo Penal e Execução Penal, Revista dos Tribunais, 3ª Edição, p. 833).



    [...]



    6. O Habeas Corpus não é meio hábil à análise da existência de material probatório que corrobore a tese sustentada pela defesa e acatada pelos jurados, posto implicar o revolvimento de fatos e provas, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus. É que ao determinar a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, o Tribunal de Justiça procurou demonstrar, nos limites do comedimento na apreciação da prova, que não existe nos autos material probatório a corroborar a tese defensiva que foi acolhida pelos jurados. (Precedente: HC 102004/ES, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 08/02/2011).



    [...]



    Ordem denegada.



    (HC 103.805 AgR, ministro Luiz Fux – grifei)



    Tal o contexto, não há reparos a se fazer no acórdão impugnado que, ademais, se encontra transitado em julgado desde 16/09/2021. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente